Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-35.2003.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000240-35.2003.8.05.0271 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Edvaldo Conceição da Luz Defensor público: Luiz Fillipe Cardoso Maline Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Vidal Cendon D'almeida Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. A PROVA PERICIAL DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE AS LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA RESULTARAM EM DEFORMIDADE PERMANENTE E LIMITAÇÃO FUNCIONAL. 1.2. A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO, POIS INEXISTE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA OU DE PERCEPÇÃO RAZOÁVEL E FUNDADA DE PERIGO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE. 2. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL OU ABAIXO DELE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.1. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, NA DOSIMETRIA DA PENA, O JUÍZO A QUO RECONHECEU TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: A CULPABILIDADE, POIS A LESÃO FOI PRATICADA CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO; AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DIANTE DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PROLONGADO E DO AFASTAMENTO DA VÍTIMA DE SUAS FUNÇÕES, COM REFLEXOS NA CARREIRA MILITAR; E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A CONDUTA DO ACUSADO. EM RAZÃO DISSO, A PENA-BASE FOI FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDA NAS SEGUNDA E TERCEIRA FASES, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MODIFICADORAS, RESULTANDO NA PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. 2.2. A CULPABILIDADE É CORRETAMENTE VALORADA DE FORMA NEGATIVA, UMA VEZ QUE O DELITO FOI COMETIDO CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES, CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, SEM CONFIGURAR BIS IN IDEM. 2.3. AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM O RESULTADO TÍPICO, DIANTE DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PROLONGADO E DO AFASTAMENTO DA VÍTIMA DE SUAS ATIVIDADES MILITARES, COM REFLEXOS NA CARREIRA, AUTORIZANDO VALORAÇÃO NEGATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 2.4. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE SER VALORADO DE FORMA DESFAVORÁVEL AO RÉU, POIS TAL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOMENTE ADMITE AVALIAÇÃO NEUTRA OU FAVORÁVEL AO AGENTE, IMPONDO-SE A EXCLUSÃO DESSE VETOR DA DOSIMETRIA. 2.5. NOVO CÁLCULO. AFASTADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, IMPÕE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS CONCLUSÕES QUANTO À INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, ATENUANTES OU CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNA-SE ESSA DEFINITIVA. 3. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. O JUÍZO PRIMEVO FIXOU EM SEMIABERTO CONSIDERANDO A PENA APLICADA E A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 3.2. O REGIME INICIAL SEMIABERTO É MANTIDO, PORQUE A PENA APLICADA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM A FIXAÇÃO. 4. PLEITO PELA SUSPENSÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. 4.1. NÃO É APLICÁVEL NAS ESPÉCIES COM PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. 5. PLEITO PELA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 5.1. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 6.1. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR NÃO TER SIDO CONDENADO NA SENTENÇA. 7. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 8. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE PARA 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000240-35.2003.8.05.0271, sendo Recorrente EDVALDO CONCEIÇÃO DA LUZ e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para afastar a valoração negativa da vetorial do comportamento da vítima, com o consequente redimensionamento da pena 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR